Tribunal: TJMT
Processo: 0003046-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003046-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SUELY DULCE DE CASTILHO - CPF: 551.500.631-34 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE APELAÇÃO

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
LICENÇA
REMUNERADA
PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL –

POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DOCENTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT - EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 50 e 52 da
Lei Complementar n. 50/1998
, bem como do artigo 58 do
Decreto Estadual no. 6.481/05,
o
servidor público beneficiado com licença remunerada para qualificação profissional deve retornar à atividade por tempo igual ou superior ao do afastamento, sob pena de ressarcimento
ao erário.

O dever de indenizar do servidor que não laborou o período mínimo legal, após o retorno de licença remunerada para qualificação profissional, não tem natureza de sanção, mas de ressarcimento, logo, não há falar em ofensa ao princípio da reserva legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Suely Dulce de Castilho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, consistentes da declaração de inexigibilidade dos valores cobrados pelo ente estatal.

A parte Recorrente, aventa a prejudicial de mérito de prescrição, ante o transcurso do prazo de cinco anos entre a data de constituição do suposto crédito e a notificação para pagamento.

No mérito, salienta que não existe na Lei Complementar n. o 04/90, no ponto em que regulamente a licença para qualificação profissional, qualquer menção da obrigatoriedade do exercício de tempo mínimo quando do retorno do servidor.

Assevera que a Lei Complementar n. o 50/98 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso em que pese, estabeleça a obrigatoriedade do exercício do tempo mínimo quando do retorno do docente, nada dispõe sobre pena de ressarcimento dos valores, em caso de descumprimento.

Afirma que o Decreto n. o 6.481/08, que disciplina a concessão de licença para qualificação profissional dos servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso referente a Mestrado ou Doutorado, disciplina a pena, mas tal sanção, não pode ser imposta por meio de decreto, somente por lei.

Por fim, requer seja provido o presente Apelo, a fim de que seja julgado procedente o pedido aduzido na inicial, declarando-se a inexigibilidade dos valores cobrados pelo Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Da Prejudicial de Mérito

A parte Apelante suscita a prejudicial de prescrição quinquenal, ao argumento de que entre a data de constituição do suposto crédito e a notificação para pagãmente, teria decorrido o prazo de cinco anos.

Compulsando os autos, verifica-se que em 26/11/2009, foi protocolado o processo administrativo, referente a devolução de valores pela parte Apelante, respectivo ao período de 23/07/2009 a 31/03/2012, em que deveria ter trabalhado.

Consta que o processo administrativo tramitou, sobrevindo a decisão da assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Educação pelo ressarcimento dos valores, bem como da Procuradoria-Geral do Estado e, ao que consta dos autos, o último ato praticado foi a notificação extrajudicial, ocorrida em 22/12/2010.

Verifica-se, portanto que entre a data do fato gerador e a data da constituição do crédito não decorreu o prazo de cinco anos, razão pela qual, não há falar em prescrição.

Dessarte, REJEITO a prejudicial de prescrição.

Do mérito

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por Suely Dulce de Castilho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, consistentes da declaração de inexigibilidade dos valores cobrados pelo ente estatal.

Compulsando os autos, verifica-se que foi concedida à servidora, ora Apelante, pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, licença remunerada para qualificação profissional de quatro anos, pelo período de 08/03/2004 a 08/03/2008.

Ao retornar da licença, a servidora trabalhou de 09/03/2008 a 22/07/2009, totalizando 15 (quinze) meses e 22 (vinte e dois) dias, solicitando a sua exoneração em 23/07/2009, para tomar posse no cargo de docente da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

Diante disso, após o retorno, não trabalhou o período todo que deveria, correspondente ao mesmo tempo em que usufruiu de sua licença, de modo que, ao se desligar, deixou de laborar de 23/07/2009 a 31/03/2012.

Tal descumprimento, lhe gerou a obrigação de ressarcir aos cofres públicos os valores referentes aos subsídios percebidos do período não cumprido, que, no caso, totalizaram o montante de R$ 95.617,10 (noventa e cinco mil e seiscentos e dezessete reais e dez centavos).

Observo, contudo que o dever de indenizar da servidora, não tem natureza de sanção, mas de ressarcimento, razão pela qual, não há falar em ofensa ao princípio da reserva legal. Até porque se trata de valores referentes ao que foi gasto em sua formação, sem a integral contraprestação devida por lei, já que deixou o cargo até então ocupado, antes do prazo obrigatório previsto em lei.

O afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional é possível, com todos os direitos e benefícios a que fizer jus, com a condição de que, ao retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, deve ali permanecer por tempo correspondente ao mesmo lapso temporal, conforme disposto na Lei Complementar n. 50/1998. Veja:

Art. 50
.
A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Governo do Estado e consiste no afastamento dos profissionais da Educação Básica das suas funções, sem prejuízo do seu subsídio e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, e será concedida:

[...] II - para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização profissional ou de pós-graduação, e estágio, no País ou no exterior, se do interesse da unidade.

[...]

Art. 52.

Os Profissionais da Educação Básica licenciados para os fins de que trata o artigo 50 obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.

Demais disso, o
Decreto Estadual no. 6.481/05
, assim preconiza:

Art. 58. Os servidores efetivos licenciados para fins de qualificação profissional, obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.

Parágrafo único:
No caso de não cumprimento do disposto no
Caput
deste artigo, o servidor deverá ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período de licenciamento, subtraído o período em que já prestou serviços após o término da licença
.

Na hipótese, a parte Apelante pediu exoneração do cargo antes do término do prazo estipulado para a retribuição dos serviços em função de seu afastamento, logo, surgiu para si, o dever de ressarcimento ao erário.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AFASTAMENTO REMUNERADO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEGALIDADE – DECRETO ESTADUAL No. 6.481/08 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Verifica-se que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 8-1-2014 e, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, levando-se em consideração o Decreto no. 20.910/1932, ressai dos autos que o último ato do processo administrativo ocorreu em 10-5-2010, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição quinquenal. 2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, ora Apelante, não possui caráter de sanção, e, sim, de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação. 3. Não obstante a previsão legal para se deferir o afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, há previsão também de que aqueles licenciados devem retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, devendo ali permanecer por tempo igual a esse, sob pena de ter que ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período, nos termos dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar no 50/1998 c/c artigo 8o do Decreto Estadual no. 6.481/08. (N.U 0000398-50.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AFASTAMENTO REMUNERADO - POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DOCENTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT - EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor público beneficiado com licença remunerada para qualificação profissional deve retornar à atividade por tempo igual ou superior ao do afastamento, sob pena de ressarcimento da despesa havida com o afastamento.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, não possui caráter de sanção, e sim de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação. (N.U 0033328-29.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Diante disso o desprovimento do recurso de Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024